Tribunal: TJSP
Processo: 0005905-41.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo. Deferimento de progressão ao regime aberto. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja indeferida a progressão. Agravado reincidente, condenado por delitos praticados mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Necessidade de verificar a presença do requisito subjetivo para concessão da benesse. Aspectos negativos na avaliação psicológica. Agravo provido.